Tribunal: TJDFT
Processo: 0707854-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA NO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE ABATIDAS AS QUANTIAS DESCONTADAS DO CONTRACHEQUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).

2. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de inexistência de dívida, a condenação do réu na obrigação de suspender os descontos referentes a RMC de seus proventos, bem como no pagamento de compensação por danos morais.

3. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexistência de dívida, para condenar o réu na obrigação de se abster de efetuar descontos na remuneração do autor, sob pena de multa, e na devolução das quantias debitadas (ID 13027211).

4. No caso em exame foram juntados cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso com autorização de saque no valor de R$ 10.305,79 (ID 13027174) bem como comprovante de TED realizado pelo banco recorrido em favor do autor, no mesmo valor, em 13/07/2016 (ID 13027190 - Pág. 2). Também foi realizado depósito complementar no valor de R$ 1.610,73, em 21/07/2016 (ID 13027190 - Pág. 2).

5. Da análise minuciosa do contrato, verifica-se que não há informação sobre o valor do desconto mensal que seria efetuado nos rendimentos do estipulante, número de parcelas ou o prazo para a quitação da dívida. Por sua vez, extrai-se dos “demonstrativos mensais” juntados pelo próprio réu que o desconto realizado era suficiente apenas para pagamento dos encargos da dívida, de forma que o saldo devedor permanece praticamente inalterado (ID 13027189 - Pág. 1/70).

6. Apesar das alegações sobre a higidez do negócio, o réu não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre a modalidade de negócio celebrada e o simples “empréstimo consignado”.

7. Assim, tendo o requerente firmado o contrato sem receber as informações necessárias capazes de esclarecer a diferença entre as diversas formas de contratação de empréstimo, é caso de anulação do negócio jurídico firmado, por ofensa aos arts. 138 e 139, I, do Código Civil, além dos arts. 46 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, devendo as partes retornarem ao status quo ante, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

8. Por outro lado, resta clara a aceitação de oferta de crédito pelo consumidor, o qual contratou o financiamento de R$ 11.916,52 (R$ 10.305,78 e R$ 1.610,73). Assim, trata-se de efetivo contrato de mútuo, no qual, entretanto, não foram estabelecidas, dentre outros, as condições de pagamento, forma de reajuste da dívida, número de parcelas e encargos da dívida.

9. Quanto ao retorno das partes ao status quo ante, tem-se como certa a aceitação da oferta de crédito pelo consumidor no valor de R$ 10.305,78 e R$ 1.610,73, tendo sido pagas até o ajuizamento desta ação diversas parcelas.

10. Dessa forma, faz-se necessária a devolução pelo autor da quantia recebida (R$ 11.916,52), devidamente corrigida desde o efetivo depósito da quantia em conta corrente (ID 13027190 - Pág. 1/2), podendo ser compensada pelos valores comprovadamente pagos pelo autor, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde cada desembolso, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para:

Declarar a aceitação de empréstimo entre as partes no valor de R$ 11.916,52, devidamente corrigido pelo INPC desde o efetivo depósito de cada quantia em conta corrente do autor, podendo ser compensada dos valores efetivamente pagos por ele, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde cada desembolso.

12. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.